Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711443-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO INACIO MARQUES LEAO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO INÁCIO MARQUES LEÃO em face de ato administrativo praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX. O impetrante alega, em síntese, que participou do processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para seleção de professores substitutos temporários. Sustenta que houve irregularidades na correção das questões da prova objetiva e na divulgação do gabarito. Aduz que foi eliminado após a divulgação do gabarito definitivo, em que foram anuladas 5 questões da prova sem a devida redistribuição dos pontos. Além disso, defende que houve cobrança de duas questões que não estavam contempladas no edital. Requer, ao final, o deferimento de liminar para suspender o ato lesivo e assegurar o retorno do impetrante ao certame e sua nomeação. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando-se a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). O deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na hipótese vertente, tenho que não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. No caso, o impetrante alega ter participado de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, executado pelo Instituto Quadrix (Edital no 27/2021). Sustenta que houve equívocos na divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva do certame, com anulações de questões sem a redistribuição da pontuação, e também ausência de devida anulação de outras questões. Defende que as alegadas alterações indevidas no gabarito ocasionaram prejuízo à sua nota final e, com isso, a sua desclassificação, razão por que pretende a tutela jurisdicional para continuar participando do processo seletivo. O impetrante pretende, portanto, a revisão do gabarito das questões da prova objetiva e novo cálculo de sua nota, a fim de viabilizar a continuidade de sua participação no concurso e o seu direito à nomeação. Com efeito, nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesses termos, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Em cognição sumária, não se verifica erro grosseiro no gabarito das questões divulgado pela banca organizadora ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, mas apenas a discordância da candidato com a correção das questões objetiva e sua pontuação, razão por que não cabe ao órgão jurisdicional a reavaliação das respostas ou das justificativas para anulação das questões. Com efeito, o item 22.5 do edital do concurso prescreve que a anulação de item da prova acarreta “ajuste proporcional ao sistema de pontuação, conforme cálculo disposto no item 18”. No entanto, em primeira análise, as razões do impetrante não evidenciam, de forma clara e objetiva, a alegada incorreção no cálculo de sua nota. Neste momento processual, o impetrante não logrou demonstrar, de forma indene de dúvidas, eventual equívoco matemático no cálculo de sua nota final após a anulação das questões objetivas pela banca organizadora e a divulgação do gabarito definitivo. Além disso, não vislumbro a presença do alegado perigo da demora, uma vez que a pretendida reversão do ato administrativo de eliminação do concurso pode ocorrer posteriormente, por ocasião do julgamento de mérito, o que afasta o risco de ineficácia da medida. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. 1. Rejeita-se as questões preliminares com fundamento na teoria da asserção, bem assim considerando que a omissão na juntada das folhas de respostas, embora possa influir na comprovação do direito líquido e certo violado, não constitui fundamento idôneo para extinguir o processo sem resolução do mérito. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe mandado de segurança para anulação de questão de prova e revisão de nota. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1228553, 07142073020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo E. STF em sede de repercussão geral "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (RE 632853). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1268776, 07141345820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO, ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia. 2. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1253775, 07140298120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, verifico que a pretensão do impetrante não se reveste dos requisitos da plausibilidade e risco de ineficácia do provimento principal, a ensejar o indeferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator